Tribunal: TJDFT
Processo: 0724029-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724029-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNALVA PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO J. SAFRA S.A, BANCO DIGIO SA, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edinalva Pereira dos Santos contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por ela (id 236632916 dos autos originários). A agravante afirma que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Alega que não se trata de pessoa com renda salarial acima de cinco (5) salários-mínimos. Sustenta que não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Argumenta que os descontos aplicados sobre a sua remuneração são realizados de forma contínua e automática todos os meses, o que compromete grande parte de seus vencimentos. Explica que recebe remuneração bruta mensal considerável, mas sua remuneração líquida corresponde a um valor significativamente menor. Esclarece que não resta qualquer valor de sua remuneração após os descontos compulsórios. Defende que sua renda mensal bruta não reflete a sua capacidade contributiva real. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido. A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual declaração de nulidade da decisão agravada por erro de procedimento com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Apresentou manifestação em que informa seu desinteresse na declaração de nulidade (id 73344837). É o breve relato. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso se da produção imediata de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos citados. Extrai-se dos autos originários que a agravante propôs a ação originária, oportunidade em que formulou requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão em que indeferiu de plano o requerimento formulado. Suscito, de ofício, preliminar de nulidade da decisão agravada por erro de procedimento. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei no 1.060/1950, revogado pela Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento do requerente ou da sua família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. O art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil prevê que o juiz poderá indeferir o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça somente se evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, desde que intime a parte para comprovar o preenchimento desses pressupostos previamente. O dispositivo supramencionado está em consonância com a vedação de decisão surpresa previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, segundo o qual O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. O indeferimento de plano da benesse é vedado, portanto. Confira-se a lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery sobre o assunto: O dever de provar o cabimento do pedido de gratuidade da justiça se impõe caso o juiz entenda que haja elementos nos autos que permitam seja questionável esse pedido. Do contrário, o pedido não pode ser indeferido. Este parágrafo conflita com o que consta do § 2.o, segundo o qual a presunção de veracidade só se impõe à declaração de insuficiência de recursos feita pela pessoa natural. Na realidade, quando o § 1.o indica apenas uma situação que justifica o requerimento de provas dessa insuficiência, está também estendendo uma presunção de veracidade para a pessoa jurídica. Em ambos os casos, tal presunção é relativa, também em função do disposto no § 1.o: é admitida a prova em contrário na situação que o dispositivo indica.[1] O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça de plano, sem intimar a agravante para comprovar a hipossuficiência econômica alegada previamente. A inobservância do disposto no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil configura vício de procedimento e violação à vedação da decisão surpresa nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Confiram-se os julgados seguintes deste Tribunal de Justiça nesse sentido: AÇÃO DE DIVÓRCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE. PEDIDO A QUALQUER TEMPO. I – Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, que pode ser requerida a qualquer tempo, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II – É possível a revogação do benefício da justiça gratuita, de ofício ou a requerimento da parte interessada, quando comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos necessários para a sua concessão, art. 8o da Lei 1.060/1950 e art. 100 do CPC. II.I. A revogação do benefício, de ofício, exige intimação prévia do beneficiário para comprovar a manutenção do preenchimento dos pressupostos, arts. 10 e 99, § 2o, ambos do CPC e art. 8o da Lei 1.060/1950. III - Apelação parcialmente provida. Sentença anulada em parte. (Acórdão 1435537, 0725343-05.2021.8.07.0016, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29.6.2022, publicado no DJe: 19.7.2022.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PLANO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. I. Se o juiz detecta nos autos elementos aptos a infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve oportunizar à parte a comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, a teor do que prescrevem os artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. II. Agravo de Instrumento conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1437177, 07220398020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7.7.2022, publicado no PJe: 8.8.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ressalto que a ausência de intimação no caso concreto acarreta nulidade absoluta, a qual atinge o interesse público e não pode ser disposta pelas partes. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. A Banco C6 Consignado S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco J. Safra S.A., Banco Digio S.A. e Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A. para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado. 21. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2022. RL-1.18.